Tribunal: TJDFT
Processo: 0786193-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. FORTUITO INTERNO. REACOMODAÇÃO. ITINERÁRIO DIVERSO DO CONTRATADO. ATRASO SUPERIOR AO TOLERÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos processos no 0786163-82.2024.8.07.0016 e 0786193-20.2024.8.07.0016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços de transporte aéreo; (ii) ; e (iii) direito dos autores à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
4. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
5. É fato incontroverso que o contrato de transporte aéreo, trecho Brasília (DF) - Belo Horizonte (MG), previsto para 09/08/2024, não foi cumprido pela empresa transportadora na forma ajustada, no pressuposto de que foi necessária a manutenção da aeronave.
6. As passagens aéreas foram adquiridas em 08/08/2024 (dia anterior à viagem) e os autores foram surpreendidos com o cancelamento do voo, fato ocorrido na ocasião do embarque. Em decorrência, os autores foram reacomodados em outro voo, com conexão em São Paulo, alteração que gerou o atraso de cerca de 8 (oito) horas.
7. O cancelamento de voo, por força da necessidade de manutenção não programada da aeronave, configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade. Com efeito, manutenção de aeronave não é causa excludente de responsabilidade, e tampouco rompe com o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos causados (art. 14, §3.o, do CDC).
8. Ante a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC), impõe-se reconhecer que a transportadora prestou serviço defeituoso e não demonstrou causa excludente de sua responsabilidade.
9. A falha no serviço prestado ocasionou atraso de 8 (oito) horas, superior ao limite tolerável e que atingiu atributos pessoais dos autores, justificando a reparação dos danos morais, independentemente do motivo da viagem. Precedente: REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018.
10. No tocante ao valor da indenização, em face das circunstâncias fáticas e pessoais, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, arbitro o dano moral causado aos autores/recorrentes em R$3.000,00 (três mil reais), cabendo a cada um o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido para condenar a ré/recorrida a pagar aos autores/recorrentes os danos morais de R$3.000,00 (três mil reais), valor a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. Ementa servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II; CC, art. 737.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018.